Tribunal: TCU
Processo: 023.228/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11389/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.228/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cezar Augusto Cordeiro Jardim (XXX.511.282-XX); Joao Antonio Tavares Barreto (XXX.807.800-XX); Joao Batista da Silva Ribeiro (XXX.261.755-XX); Jorge Luiz Rodrigues Oliveira (XXX.146.807-XX); Josemar Monteiro Barros (XXX.934.064-XX); Julia Mendes Vieira (XXX.856.759-XX); Katia Lima Paiva (XXX.313.541-XX); Lourenco Barros (XXX.650.294-XX); Malvino Ferreira (XXX.402.167-XX); Sergio Luiz Ferreira (XXX.430.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.